Tribunal: TJMT
Processo: 1009372-40.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009372-40.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAMELA PATRICIA CAMPOS ARAUJO - CPF: 024.547.641-56 (APELANTE), KAREN LARISSA FURLANETTO - CPF: 037.357.181-08 (ADVOGADO), CONFIANÇA CORRESPONDENTE CAIXA (APELADO), DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.819.239/0001-90 (APELADO), LUCAS FONSECA COSTA - CPF: 066.069.636-30 (ADVOGADO), RAPHAEL RODRIGUES MALAQUIAS RIBEIRO - CPF: 015.561.176-39 (ADVOGADO), CONFIANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 28.258.528/0001-84 (APELADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NÃO APROVADO – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CADASTRO POR CULPA DAS IMOBILIÁRIAS/CORRESPONDENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil, mesmo em relações de consumo, exige a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade.

Não havendo prova de que o suposto bloqueio de cadastro junto à Caixa Econômica Federal ou que o insucesso do financiamento decorreu de ato ilícito praticado pelas imobiliárias ou correspondentes, que atuaram dentro dos limites de sua competência ao intermediar o envio de documentação, não há que se falar em dever de indenizar.

A mera frustração de expectativas em trâmite de financiamento não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de comprovação do bloqueio cadastral indevido e do nexo de causalidade entre a conduta das rés e o prejuízo alegado, deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009372-40.2018.8.11.0002

APELANTE:
PAMELA PATRÍCIA CAMPOS ARAÚJO

APELADOS: DESTAK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – ME e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAMELA PATRÍCIA CAMPOS ARAÚJO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais nº 1009372-40.2018.8.11.0002
ajuizada em face de
DESTAK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – ME e outra
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Ainda, condenou a ora apelante
“[...] ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, observando-se. Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora em relação a esta, ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.”
(sic)

A apelante, em suas razões recursais aduz que
“com o intuito de adquirir um imóvel por meio do financiamento bancário, entrou em contato com a Apelada Destak, tendo sido atendida pelo senhor Denis, que a princípio disse ser Corretor de Imóveis, este lhe informou os documentos necessários para que a Apelante pudesse dar início aos procedimentos junto à imobiliária para obter o financiamento pelo programa Minha Casa minha vida. Assim, após ter localizado o imóvel de seu interesse, foi dado início aos trâmites para avaliação do financiamento. Ou seja, todo o procedimento administrativo foi feito pela Imobiliária, cujo responsável pela intermediação foi o Sr. Denis. Logo a primeira avaliação da casa foi aprovada, como o valor era alto, a Apelante deu um “sinal” de R$ 1.000,00 (um mil reais) e vendeu seu carro para conseguir o restante do valor, chegando a assinar um contrato de promessa de compra e venda de imóvel com construtor do imóvel que havia gostado (id 15945414)”
(sic)

Sustenta que
“Após isso, ainda foi necessário realizar outra avaliação no nome da Apelante, realizada pela empresa Apelada Destak, e nessa nova proposta houve mudança de valores. Quando verificou a alteração dos valores a Apelante indagou do motivo da alteração, mas o Sr. Denis não soube explicar ao certo, inclusive disse que a Apelante que poderia até comprar outro carro, já que o valor da entrada havia diminuído. Achando que já estava tudo certo para a conclusão do financiamento, a Apelante foi chamada a ir à Apelada Confiança para estar assinando os documentos do contrato, mas para a sua surpresa foi informada pelo Sr. Kleo que os valores até então informados a ela não estavam corretos e que ainda teve um problema na sua avaliação e a mesma teria que ser realizada novamente”
(sic).

Afiança que “
Porém, após tal informação o corretor Denis não lhe dava mais nenhuma resposta sobre a resolução, e após muita insistência da Autora, segundo informações do Requerido Confiança (na pessoa do Sr. Kleo), soube que seu cadastro teria sido bloqueado, diante dessa informação o corretor Denis solicitou autorização da Apelante para mudar de correspondente, o que foi autorizado. Acontece que ao entregar a “pasta” da Apelante a outro correspondente da Caixa Econômica Federal, lhe foi informado que SEU CADASTRO ESTAVA BLOQUEADO e isso impossibilitava de realizar outra avaliação e teria que esperar um prazo de 6 meses, para uma nova tentativa. E tudo isso se deu pelas várias avaliação feitas pelas empresas Apeladas, pois somente elas tiveram acesso as informações da Apelante”
(sic).

Diz que “
Diante do bloqueio a Requerente ficou impossibilitada de realizar qualquer financiamento de imóveis junto à Caixa Econômica Federal, o que lhe causou grande prejuízo de ordem material e moral, diante das atitudes negligentes, imperitas e desidiosas dos Apelados. O dano suportado pela Apelante ainda teve extensões maiores, posto que ao ser dispensada do emprego buscou o ‘Sine’ para requerer o seguro desemprego e foi informada de que havia uma problema em seu cadastro e não lhe seria concedido o benefício, e após buscar informações soube que seu FGTS estava retido, tendo em vista que ao realizar as avaliações havia concordado com a utilização do SALDO DO FGTS para dar como entrada no financiamento, sendo esse valor retido pelo banco e somente desbloqueado meses depois (doc. em anexo). Com efeito, entende a Recorrente que a reforma da respeitável sentença é medida que se impõe”
(sic).

Pondera que
“Conforme alhures explicado, o 1º Requerida CONFIANÇA CORRESPONDENTE, intermediou a negociação do Financiamento Imobiliário entre a Apelante e a banco Caixa Econômica Federal, mas tal negociação foi interrompida pela imperícia, negligência ou desídia das Requeridas, que ao enviarem mais de uma proposta em um lapso de tempo muito curto, fez com que o cadastro da Autora fosse bloqueado”
(sic).

Mensura que
“No presente caso, vislumbra-se, de forma nítida, a culpa das Apeladas, uma vez que a Apelante teve seu sonho da casa própria transformado em pesadelo, sem que os Requeridos tenham-lhe apresentado qualquer solução ou alternativa, somente descaso com a situação, recusando-se a assumir qualquer culpa e negando qualquer responsabilidade sobre o ilícito praticado”
(sic).

A par destes argumentos pugna:
“Diante dessas considerações, a Apelante requer seja conhecido o presente recurso e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para reforma da sentença recorrida para acolher o pedido inicial, qual seja, a condenação das Apeladas a pagamento de indenização a danos morais em favor da Autora, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a condenação dos apelados aos pagamentos das despesas processuais, bem como, da sucumbência”
(sic).

Ambas as empresas apeladas, conforme documentos de Id. 295509452 e Id. 295509454, apresentaram
contrarrazões
recursais, nas quais pleitearam o
desprovimento do recurso de apelação
e, por conseguinte, a
manutenção integral da sentença
proferida.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a parte apelante possui justiça gratuita deferida nos autos, conforme Id. 296435363.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PAMELA PATRÍCIA CAMPOS ARAÚJO
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória em desfavor da
CONFIANÇA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
e
DESTAK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME
, relatando, em síntese, que, ao iniciar os trâmites para comprar um imóvel, procurou a empresa apelada Destak Negócios Imobiliários, que iniciou o procedimento para realização de financiamento junto à Caixa Econômica Federal (CEF) com a intermediação da Confiança Negócios Imobiliários Eireli.

Afirma que após uma primeira avaliação aprovada e a venda de seu carro para custear a entrada de R$19.043,47, assinou um contrato de compra e venda e, em razão da aguardada reforma no imóvel não ter ficado pronta, foi exigido uma nova avaliação do cadastro junto à Caixa Econômica Federal.

Alega que, o imóvel que pretendia adquirir foi vendido a outro interessado perdendo a oportunidade de adquirir a casa desejada. Alega que ao tentar adquirir outro imóvel, foi informada, pela Destak Negócios Imobiliários, que seu cadastro junto à Caixa Econômica Federal havia sido bloqueado, impedindo-a de realizar qualquer financiamento imobiliário e causando-lhe prejuízos materiais e morais, visto que permanece pagando aluguel e teve seu sonho da casa própria frustrado.

Ao final da instrução processual, o Magistrado que conduziu julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Ainda, condenou a ora apelante
“[...] ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, observando-se. Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora em relação a esta, ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.”
(sic)

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Inicialmente ressalto que, o caso está sujeito às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora é hipossuficiente na relação, devendo ter facilitada a defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

Todavia, embora o CDC seja aplicável, isso não exime a parte autora do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ou seja, caberia à autora demonstrar de forma inequívoca a ocorrência do bloqueio de seu cadastro e o nexo causal entre a atuação das rés e os danos alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

Embora as transcrições de conversa via aplicativo de mensagens WhatsApp entre a autora e o corretor da requerida Destak evidenciem que de fato havia uma tratativa para a aquisição de imóvel pela requerente, e o contrato juntado no Id. 15945414, indique que realizou negócio visando a compra e venda de imóvel coma intermediação da ré Destar, e não ficou comprovado que houve bloqueio indevido do cadastro da autora por falhas dos serviços prestados pelas requeridas ou seus prepostos.

Durante a instrução probatória, foram colhidos depoimentos de testemunhas que não corroboraram as alegações da autora.

O depoimento de Ramon Lima dos Santos, testemunha arrolada pela parte autora, indicou que ele também tentou adquirir um imóvel financiado com o auxílio do corretor Denis. Embora tenha afirmado que, em sua primeira tentativa, o financiamento não foi bem-sucedido, posteriormente conseguiu concretizar a compra. Ramon declarou desconhecer as razões pelas quais a autora não obteve sucesso, afirmando, inclusive, que "não sabe o que aconteceu para a autora não conseguir adquirir o imóvel".

De tal modo, referido depoimento não demostrou qualquer falha nos serviços prestados pela requeridas, afastando a presunção de responsabilidade direta delas pelo insucesso do financiamento no nome da autora.

No mais, o depoimento de Leandro Oliveira Santos, companheiro da autora, ouvido como informante, não se mostrou suficiente para comprovar o bloqueio e o dano moral alegado. Embora tenha citado que o corretor de imóveis apresentou informações contraditórias à requerente quando ao valor da entrada, não mencionou quem causou o bloqueio ou o motivo deste. Ainda, em sua fala, o informante admitiu que, após tentativas frustradas de financiar o imóvel em nome de Pamela, o financiamento foi realizado em seu próprio nome, "sem maiores complicações". Ademais, Leandro afirmou não saber a causa exata do suposto bloqueio do cadastro da autora e, apesar de citar que todas a documentação e processo de avaliação era feita por intermédio do corretor, Denis, não indicou qualquer conduta negligente das rés que pudesse ter causado tal situação.

Ainda, a testemunha Kleo Alexandre Gonçalves Pereira, ex-funcionário da requerida CONFIANÇA, esclareceu que, a empresa tinha vários parceiros e um deles era o Denis, que era corretor de imóveis e levava o cliente pra fazer aprovação de crédito na empresa, ré, que realizava a pré-aprovarão do crédito do cliente e depois submetia à Caixa. Disse que, de acordo com as regras da Caixa Econômica Federal, o bloqueio do cadastro de clientes ocorre após três avaliações de crédito em correspondente bancários, não importando se trata-se do mesmo correspondente ou não, sendo uma medida automática e temporária.

Acrescentou que, nesse caso, o cliente tem de procurar a Caixa e solicitar a reavaliação diretamente. Kleo também afirmou que não houve qualquer falha ou negligência por parte da ré CONFIANÇA no processo de financiamento da autora. Citou que o prazo para fazer uma avaliação do imóvel, mudou muitas vezes. Não recordo qual era o prazo naquela época, mas devia de ser 60 a 90 dias. A caixa mudou o prazo, e hoje é de 6 meses.

Nesse sentido, a testemunha foi categórica ao afirmar que o correspondente bancário, no caso a ré confiança, não tem autonomia para bloquear ou desbloquear cadastros de clientes, limitando-se a enviar a documentação necessária para análise do banco. Segundo ele, "o correspondente apenas processa as avaliações de crédito e encaminha à Caixa para aprovação, sem qualquer interferência na gestão de cadastros dos clientes."

Citado depoimento demonstra que o bloqueio alegado pela autora, caso tenha ocorrido, não foi causado por qualquer falha ou ato ilícito praticado pela ré Confiança. A testemunha também destacou que a autora poderia ter solicitado a reavaliação diretamente na agência da Caixa, o que não foi feito.

Além disso, não há nos autos qualquer documento que comprove a ocorrência do bloqueio do cadastro da autora em função da conduta de qualquer das rés, tampouco que tenha havido qualquer negativa definitiva de crédito.

Assim, embora a autora tenha passado por dificuldades no trâmite do financiamento, não ficou demonstrado que essas dificuldades decorreram de conduta negligente ou ilícita das rés.

Ademais, conforme mencionou o companheiro da autora em seu depoimento ele conseguiu adquirir e financiar o imóvel em seu nome, o que evidencia que não houve obstáculo insuperável na obtenção do crédito para aquisição do imóvel.

Para que haja a responsabilização civil e consequente reparação por danos morais, é imprescindível a comprovação de um dano concreto, que consista em lesão a direitos da personalidade, como a honra, imagem ou integridade psicológica do ofendido, nos termos do art. 186 do Código Civil.

No presente caso, não restou demonstrado que a parte autora tenha sofrido qualquer abalo moral em decorrência dos fatos narrados na inicial. A mera frustração de expectativas no trâmite do financiamento, ainda que prolongado, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Assim, diante da ausência de provas que confirmem o bloqueio indevido do cadastro ou qualquer abalo psicológico relevante, não há que se falar em indenização por danos morais.

[...]

Logo, a parte autora não produziu prova robusta capaz de demonstrar que o suposto bloqueio de seu cadastro decorreu de conduta ilícita ou negligente das rés. O simples fato de o financiamento não ter sido realizado em nome da autora não pode ser considerado, por si só, prova de falha dos serviços prestados pelas rés.

Dessa forma, considerando que a prova coligida aos autos não é capaz de desincumbir a parte autora do ônus de provar o preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil objetiva da ré, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é impositiva a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Por fim, não vislumbro na conduta processual da parte autora qualquer elemento indiciário de má-fé, razão pela qual, deixo de aplicar as penas de litigância de má-fé, conforme pretendido pelo réu, porque ausentes os requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, observando-se. Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora em relação a esta, ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.”
(Id. 295509450)

Pois bem. Inicialmente, cumpre consignar que o cerne da controvérsia reside na suposta responsabilidade das apeladas pelos alegados danos morais decorrentes do insucesso na obtenção de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal em razão de um suposto bloqueio cadastral.

Ao se debruçar sobre a fundamentação da r. sentença, observa-se que o Magistrado de origem, com acuidade e rigor técnico, analisou detidamente as provas produzidas e concluiu pela total ausência de comprovação do alegado bloqueio cadastral, bem como da inexistência de nexo de causalidade entre as condutas atribuídas às apeladas e o pretenso prejuízo.

Conforme explicitado na decisão de primeiro grau, a parte autora não logrou demonstrar sequer o ato ilícito imputado às apeladas, tampouco o suposto dano moral.

Neste contexto, em que se busca a reparação por danos morais, é imperioso que a parte autora demonstre a concorrência dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, nos termos do artigo 927 do Código Civil, que preconiza:

“
Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A ausência de qualquer dos elementos mencionados inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório.

No caso em apreço, a Apelante não conseguiu comprovar, de forma objetiva, que o alegado bloqueio de seu cadastro junto à Caixa Econômica Federal ou que o insucesso do financiamento tenha decorrido de ato praticado pelas Apeladas.

Ao revés, o que se depreende dos autos e dos depoimentos colhidos na fase instrutória é que as Apeladas atuaram dentro dos limites legais e contratuais de sua esfera de competência, limitando-se a intermediar o envio de documentação e prestar informações, sem qualquer ingerência sobre os procedimentos internos da instituição bancária ou a decisão final de aprovação do crédito.

Por conseguinte, o simples fato de um financiamento imobiliário não ter sido aprovado ou de ter havido uma reavaliação cadastral não constitui, por si só, ato ilícito imputável às imobiliárias ou aos correspondentes bancários, uma vez que a aprovação do crédito e a gestão dos cadastros são atribuições exclusivas da instituição financeira.

A responsabilidade civil, mesmo em se tratando de relação de consumo, não é absoluta a ponto de prescindir da demonstração do nexo causal, de modo que a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte autora do ônus mínimo de comprovar o elo entre o fato alegado e a conduta atribuída à apelada, sob pena de se admitir responsabilidade objetiva sem qualquer amparo jurídico ou fático.

Em síntese, verifica-se que a Apelante não apresentou elementos probatórios contundentes capazes de infirmar as conclusões da sentença de primeiro grau, que se mostrou robusta e escorreita em sua fundamentação.

As Apeladas, por sua vez, lograram demonstrar que atuaram dentro da legalidade de suas atribuições, sem praticar qualquer conduta ilícita que pudesse gerar o dever de indenizar.

Assim, e em conformidade com o princípio da livre apreciação das provas e do livre convencimento motivado do julgador, entendo que a r. sentença guerreada deve ser integralmente mantida.

Dessa forma, O raciocínio jurídico empregado é simples e direto: não havendo comprovação de ato ilícito das Apeladas, nem de nexo de causalidade entre a conduta destas e o suposto dano sofrido pela Apelante, não há que se falar em dever de indenizar.

Em casos análogos julgou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO –
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA COMPRADORA
–
FINANCIAMENTO
NÃO LIBERADO – CULPA DA VENDEDORA NÃO CONFIGURADA - DANOS MORAIS – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Se demonstrado que foi
negado
o
financiamento
à compradora por ter seu nome negativado, não ficou comprovado que foi a vendedora quem deu causa à rescisão do contrato de aquisição de imóvel em construção, razão pela qual descabe a pretendida indenização por danos morais.

2. Recurso desprovido.”

(N.U 1000315-56.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO -
FINANCIAMENTO
NÃO
APROVADO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrado que o contrato imobiliário não se efetivara por culpa da empresa demandada, ou mesmo que esta teria influenciado no fato de os requerentes não terem conseguido a aprovação do crédito para financiamento, não há falar em responsabilidade a ensejar o dever de indenizar por dano moral, porquanto não constatada a culpa pela rescisão do contrato da parte recorrida.
”

(N.U 1041551-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025